Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora haja entendimento neste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de não se conhecer da preliminar suscitada de forma inédita em apelação, e não deduzida pela na Instância de origem, tratando-se de “matéria de ordem pública, portanto indisponível, ela não se encontra sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias” (REsp n. 998.460/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 23/3/2010.).
2. Considerando a pretensão deduzida cinge-se aos atos executórios do concurso público, os quais são atribuíveis à banca examinadora, que ostenta natureza jurídica de direito privado (FUNATEC), a matéria não se sujeita à especialização prevista no art. 26 da Lei no 11.697/2008, de modo que deve prevalecer a competência residual das varas cíveis (art. 25 da Lei 11.697/2008).
3. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, competindo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
5. No âmbito distrital, em observância aos paradigmas federais, a Lei no 4.949/2012 e a Lei Complementar no 840/2011 estabelecem a política distrital da pessoa com deficiência, garantindo-lhes o direito de inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
6. A revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, que pode ser afastada pelos elementos de prova constantes dos autos. Assim, ainda que a ré não tenha contestado o Feito, impõe-se o julgamento de improcedência, uma vez que os elementos de prova juntados pela autora não são hábeis a corroborar a tese de que sua patologia (fibromialgia) configura deficiência para fins de concurso público e infirmar a conclusão da banca examinadora, que redundou em sua exclusão da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
7. Em conformidade com o princípio tempus regit actum, previsto nos arts. 5o, XXXVI, da Constituição da República e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual o ato jurídico rege-se pela lei vigente ao tempo em que praticado, o concurso público deve ser regido pela lei vigente ao tempo da publicação do edital de abertura do certame, ressalvadas as hipóteses de normas de natureza instrumental. Assim, a Lei Distrital no 7.336, de 09/11/2023, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, publicada em 10/11/2023, não pode ser aplicada ao concurso público cujo edital de abertura foi publicado em 23/12/2022, retificado em 23/01/2023.
8. Apelação conhecida e provida.